Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706896-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: GLECIO MONTEIRO MAGELA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o recorrente GLECIO MONTEIRO MAGELA para que se manifeste a respeito da petição de ID 26684529, notadamente se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024